Tribunal: TJDFT
Processo: 0701306-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0701306-20.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLANNEXT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA AGRAVADO: ANISIO MARTINS DE SOUZA NETO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Plannext Construções e Incorporações Ltda. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Civel de Sobradinho (ID 221185479, autos n. 0710646-38.2023.8.07.0006) que, em decisão saneadora em incidente de desconsideração de sua personalidade jurídica, firmou sua competência para processar e julgá-lo, bem como rejeitou a alegação de citação por edital do sócio e fixou “como pontos controvertidos em relação à matéria de fato: 1) o desvio de finalidade no exercício das atividades da pessoa jurídica; 2) a confusão patrimonial; 3) a existência de abuso de direito; 4) a existência de bens da devedora”. Também, inverteu os ônus da prova. Em suas razões recursais (ID 65898442), arrazoa que o enfrentamento de dificuldades financeiras ou inadimplemento contratual não são suficientes para a instauração do incidente, medida excepcionalíssima a ser aplicada tão somente nos casos de fraude, desvio de finalidade ou mau uso/desvirtuamento da função da pessoa jurídica. Afirma ser indispensável a inequívoca comprovação de má-fé dos sócios na condução da sociedade empresária. Sustenta o não preenchimento dos requisitos elencados no art. 28 do CDC na hipótese. Aduz que “a recuperação judicial da empresa não pode ser caracterizada como insolvência, tendo em vista que objetiva exatamente o pagamento de todos os credores, porém com tratamento igualitário, respeitadas as prerrogativas legais.” Entende que a execução contra os sócios afronta a igualdade entre os credores, princípio norteador da ação recuperacional. Discorre sobre a possibilidade de violação ao próprio procedimento da recuperação judicial caso o incidente prossiga, haja vista a necessidade de inclusão de todos os débitos da sociedade empresária no quadro geral de credores. Assevera não ter o agravado se desincumbido do ônus de comprovar as alegações que fundamentaram sua pretensão, de forma a ter deduzido tão somente um pedido genérico e contrário aos postulados considerados diretrizes do processo de recuperação judicial. Destaca ser a desconsideração da personalidade jurídica medida extrema a reclamar proporcionalidade e razoabilidade, sob pena de gerar efeitos adversos para a pessoa jurídica e para terceiros. Apregoa que a medida resultará em graves prejuízos à recuperação judicial, de forma a comprometer o seu soerguimento econômico, o cumprimento de suas obrigações perante os credores e o emprego de seus colaboradores. Indeferido o requerimento de gratuidade de justiça por esta Relatoria ao ID 67989824. Preparo recolhido (ID 68432186). É o relato do necessário. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil[1] estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Os pressupostos processuais são requisitos necessários para que o recurso seja conhecido e julgado pelo Tribunal. Na hipótese, haverá análise específica da legitimidade recursal e do cabimento do recurso. Em que pese o art. 1.005, parágrafo único, do CPC autorizar o aproveitamento do recurso interposto por um devedor solidário em favor dos demais, no caso de comunhão de defesas, esse efeito expansivo subjetivo depende da existência de litisconsórcio, ou seja, de que o beneficiário tenha participado da ação principal. Sobre o assunto, disserta Daniel Assumpção[2]: No tocante ao efeito expansivo subjetivo, que parcela significativa da doutrina prefere chamar de “dimensão subjetiva do efeito devolutivo”, entende-se a possibilidade de um recurso atingir um sujeito processual que não tenha feito parte do recurso. Significa dizer que, havendo um litisconsórcio, nem todos os litisconsortes recorrem, e ainda assim o recurso beneficia a todos. Não se trata, portanto, de autorização genérica para um devedor pleitear, em nome próprio, direito de outros devedores que não optaram pelo ajuizamento conjunto da ação (art. 18 do CPC), até porque o próprio art. 996, caput e parágrafo único, do CPC prevê que, para obter a tutela recursal, o terceiro prejudicado deve demonstrar “a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual”. Nesse cenário, constata-se que a pessoa jurídica não integra o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, de modo que não lhe são extensíveis os efeitos recursais, sendo a agravante parte ilegítima para interpor o presente recurso. Diga-se mais, na decisão de saneamento, o Juízo de origem se limitou a firmar sua competência para processar e julgar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, rejeitar a alegação de citação por edital do sócio e fixar “como pontos controvertidos em relação à matéria de fato: 1) o desvio de finalidade no exercício das atividades da pessoa jurídica; 2) a confusão patrimonial; 3) a existência de abuso de direito; 4) a existência de bens da devedora”. Também, inverteu os ônus da prova. Verifica-se, portanto, que o patrimônio jurídico da sociedade empresária não foi alcançado na decisão agravada, e conforme disposição do art. 18 do CPC, “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. No sentido de que a sociedade empresária ostenta legitimidade para recorrer de decisão proferida em incidente de desconsideração apenas quando pretende defender direito próprio, sem adentrar na esfera de direito dos sócios, o lúcido precedente do STJ, órgão responsável pela pacificação da interpretação da legislação infraconstitucional: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA DECISÃO QUE DEFERE A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. LEGITIMIDADE E INTERESSE RECURSAL DA PESSOA JURÍDICA QUANDO DEFENDE A PRÓPRIA AUTONOMIA E A REGULARIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte Superior é no sentido de que a pessoa jurídica detém interesse e legitimidade para recorrer da decisão que desconsidera sua personalidade jurídica nos casos em que almeja defender direito próprio, consistente na sua autonomia em relação aos sócios e na regularidade de sua administração. Precedentes. 2. Na espécie, verifica-se que a ora insurgida, nas razões do agravo de instrumento, não pleiteou o livramento dos bens dos sócios de eventual constrição, limitando-se a sustentar a regularidade de sua administração, o que deixa nítida a defesa de direito próprio. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no REsp n. 1.463.467/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.) Compartilhando dessa linha de raciocínio, destaca-se a ementa de acórdão proferido recentemente por esta d. 7a Turma Cível, in verbis: Direito processual civil. Agravo interno. Desconsideração da personalidade jurídica. Ilegitimidade recursal da empresa para discutir interesse exclusivo do sócio. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno contra decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento, este tirado contra decisão que, mediante a desconsideração da personalidade jurídica, incluiu o sócio da empresa no polo passivo da execução. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a empresa possui legitimidade recursal para impugnar decisão que desconsidera sua personalidade jurídica, impactando exclusivamente os bens do sócio. III. Razões de decidir 3. O interesse recursal é limitado à parte que sofre prejuízo direto pela decisão recorrida. Neste caso, a desconsideração da personalidade jurídica não impõe efeitos prejudiciais à empresa, nem interfere em sua autonomia, mas unicamente recai sobre o sócio incluído no polo passivo, sendo este o único com legitimidade para recorrer, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1946778, 0733794-62.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 04/12/2024.) Para além, relativamente ao cabimento do recurso, como visto, a sociedade empresária impugna o processamento do incidente, aduzindo estarem ausentes os requisitos necessários, especialmente porque “a simples existência de dificuldades financeiras ou inadimplemento contratual não é suficiente para ensejar o incidente”, e não houve “constatação de fraude, desvio de finalidade ou mau uso/desvirtuamento da função da pessoa jurídica”. Ocorre que a decisão que admitiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi proferida em 29/8/2023 (ID 170141846 – autos de origem). Esse tema não foi objeto da decisão agravada, de sorte que, além da preclusão, há evidente ofensa ao princípio da dialeticidade, o qual consiste na exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Por imposição legal, o agravo de instrumento deve expor os fatos e o direito e “as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido”, impugnando-a especificamente a fim de delimitar o âmbito do efeito devolutivo, nos termos dos arts. 1.016, II e III, do CPC. Assim, é inepto o agravo de instrumento quando a parte recorrente deixa de demonstrar os fundamentos de fato e de direito que imponham a reforma pleiteada ou de impugnar, ainda que em tese, os argumentos da decisão agravada, o que implica a sua inadmissibilidade. Confira-se, por pertinente, o comentário ao princípio em referência de Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha[3], relembrando a lição de Nelson Nery Jr., ad litteris: (...) De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo processo, que é essencialmente dialético. Com efeito, as razões recursais são componentes essenciais a que o Tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. Quando o recurso carece de dialeticidade, na verdade, a parte não devolve ao órgão colegiado julgador nada a se decidir. Do acima exposto, identifica-se que as razões recursais estão dissociadas da decisão agravada, do que decorre sua inépcia do recurso e, por conseguinte, acarreta seu não conhecimento. Sobre o tema, sobressaem-se os precedentes a seguir: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RAZÕES DISSOCIADAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática a qual não conheceu do segundo agravo de instrumento, pois manifestamente inadmissível, em razão da preclusão consumativa pela interposição anterior de outro agravo de instrumento. 1.1. Nesta sede, o recorrente pede a reforma da decisão para o agravo de instrumento ser conhecido, assim como provido o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita indeferida na origem. 2. Quanto ao processamento dos recursos, deve o recorrente promover a impugnação específica da decisão recorrida com a exposição dos fundamentos de fato e de direito (Art. 1.010, II e III, CPC). 2.1. Assim, o agravo interno tem por objetivo impugnar especificamente os fundamentos e as razões de direito da decisão monocrática atacada, sob pena de não conhecimento por irregularidade formal. 3. No caso, a decisão objeto do presente agravo interno, ao negar conhecimento ao agravo de instrumento, fundamentou que contra a mesma decisão de indeferimento da gratuidade de justiça proferida na origem, o agravante interpôs simultaneamente 2 (dois) recursos de agravo de instrumento com teor idêntico e mesmo fundamento, ambos visando a concessão da gratuidade de justiça. 3.1. Destarte, caberia ao recorrente, neste agravo de interno, apresentar as razões recursais em contraposição aos fundamentos declarados pela referida decisão, sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por ausência de o requisito extrínseco, notadamente a regularidade formal. 3.2. Nada obstante, verifica-se do cotejo das alegações deduzidas no agravo interno que a pretensão do recorrente se resume tão somente em novo pedido de gratuidade de justiça, deixando de enfrentar os motivos aos quais levaram a decisão monocrática a não conhecer do segundo agravo de instrumento ao identificar interposição de outro agravo anterior, ambos visando a reforma da mesma decisão proferida na origem para a concessão da gratuidade de justiça. 4. Dessa forma, da análise das razões de inconformismo do recorrente e do teor do provimento judicial atacado, verifica-se a inexistência de correspondência entre os seus fundamentos, configurando a inépcia do recurso. 4.1. Nesse cenário, impõe-se o não conhecimento do agravo interno, por evidente violação ao princípio da dialeticidade. 4.2. Precedente: “Quando as razões ofertadas são inteiramente divorciadas do que foi decidido na sentença contra a qual a parte se insurge, não se conhece do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade. 3. Apelação não conhecida.” (20160910111799APC, Relator: Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, DJE: 14/02/2017). 5. Recurso não conhecido. (Acórdão 1930914, 0722976-51.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS. 1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente a impugnação específica de todos os fundamentos fáticos e jurídicos exarados na decisão recorrida. 2. A inexistência de correlação entre as razões de inconformismo e os fundamentos do provimento judicial atacado configura a inépcia do recurso. 3. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1891753, 0713814-82.2022.8.07.0006, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/07/2024, publicado no DJe: 26/07/2024.) 3. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC e 87, III, do RITJDFT, não conheço do agravo de instrumento em razão da ilegitimidade recursal e da ofensa ao princípio da dialeticidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1]Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – volume único. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016, p. 1.478. [3] DIDIER Jr, Fredie; CUNHA; Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. Volume 3. 6a ed. Bahia: Editora JusPodivm, 2008.